Tribunal: TJDFT
Processo: 0756437-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO. ENUNCIADO 312 DA SÚMULA DO STJ. USUÁRIO NÃO ADERENTE AO SISTEMA SNE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. ATO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no ST01311354, ante a suposta ausência de notificação da autuação e da penalidade impostas.
2. Alega o recorrente que não recebeu a notificação da autuação, nem da penalidade aplicada em razão da infração de trânsito descrita no auto de n. ST01311354. Sustenta que apenas soube da pena imposta, quando tentou solicitar a emissão da CNH, já que até então é detentor apenas da Permissão para Dirigir. Afirma que a prova do envio é insuficiente, sendo obrigação da autarquia demonstrar o recebimento do ato administrativo pelo usuário.
3. Além de o fato ter sido registrado pelo equipamento de segurança viária, conforme se verifica dos documentos de ID 52533592, pág. 1, o próprio requerente demonstrou o regular encaminhamento da notificação para o endereço até então cadastrado no DETRAN.
4. O envio do AR para a residência cadastrada nos sistemas administrativos é suficiente e vai ao encontro do que consta do enunciado de n. 312 da Súmula do STJ (“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”).
5. Esse entendimento pode ser extraído do PUIL n. 372/STJ, abaixo transcrito (Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção), que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
6. Nesse sentido, verifica-se que há prova do envio da autuação. Quanto ao envio da penalidade, a coincidência dos dados descritos no AR juntado pelo autor (ID 52533592 - pág. 2) com o comprovante de envio juntado pelo DETRAN (ID 52533600 - PÁG. 6) reforçam a presunção de legitimidade do ato administrativo.
7. Por essas razões, merece prestígio a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.